Tribunal: TJPA
Processo: 0001342-76.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4998 - Autofalência
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001342-76.2014.8.14.0006

APELANTE: CLAUDIO MENDONCA FERREIRA DE SOUZA, MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDACAO

APELADO: JULIANA DA SILVA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. DESCONTOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURO E ENCARGOS CONTRATUAIS. FRUSTRAÇÃO CONTRATUAL DECORRENTE DA FALÊNCIA DA ADMINISTRADORA. AUSÊNCIA DE DESISTÊNCIA OU INADIMPLEMENTO DA CONSORCIADA. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO HABILITADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Marcos Marcelino Administradora de Consórcios S/S Ltda. — Massa Falida contra sentença que, em ação de habilitação de crédito proposta por Juliana da Silva Cruz, posteriormente sucedida por seus herdeiros, habilitou crédito decorrente de contrato de participação em grupo de consórcio imobiliário no processo falimentar nº 0007869-15.2012.8.14.0006, distribuindo os valores entre os sucessores da consorciada. A massa falida sustenta que o valor habilitado deveria sofrer descontos relativos à taxa de administração, seguro e demais encargos contratuais, além de alegar que a restituição somente poderia ocorrer após o encerramento do grupo de consórcio e que o crédito deveria observar a ordem legal de pagamento dos arts. 83 e 84 da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a sentença que habilitou, no processo falimentar da administradora de consórcios, crédito decorrente de contrato de participação em grupo de consórcio imobiliário; (ii) estabelecer se o valor reconhecido deve sofrer descontos referentes à taxa de administração, seguro e demais encargos contratuais invocados pela massa falida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A habilitação de crédito possui função instrumental no processo falimentar, pois reconhece, quantifica e submete o crédito ao concurso de credores, sem determinar pagamento imediato, preferencial ou apartado do juízo universal da falência.

4.

Os arts. 83 e 84 da Lei nº 11.101/2005 disciplinam a classificação e a ordem de satisfação dos créditos na falência, mas não autorizam, por si sós, a redução do valor do crédito habilitável mediante descontos contratuais inadequados à causa concreta da frustração contratual.

5.

A documentação dos autos comprova o vínculo contratual entre a consorciada e a administradora de consórcios, bem como a existência de valores pagos pela consorciada e reclamados em habilitação de crédito.

6.

A massa falida não nega a existência da relação jurídica nem demonstra que a consorciada tenha dado causa à frustração contratual por desistência voluntária, inadimplemento qualificado ou exclusão regular do grupo.

7.

A incidência de descontos de taxa de administração, seguro e encargos contratuais pressupõe situação jurídica diversa, ordinariamente relacionada à desistência voluntária, exclusão por inadimplemento ou cancelamento por iniciativa do participante.

8.

A falência superveniente da administradora frustra a continuidade regular do contrato por fato imputável à própria administradora, razão pela qual a imposição de descontos próprios de desistência ou exclusão transfere ao consumidor o custo econômico do evento que inviabilizou a prestação.

9.

A aplicação dos descontos pretendidos viola a boa-fé objetiva, a função integrativa do contrato e a vedação de obtenção de vantagem pela parte que deu causa à frustração da prestação, nos termos dos arts. 113, 421, 421-A e 422 do Código Civil.

10.

A dedução de taxa de administração, no contexto específico de falência e de não realização útil da finalidade contratual, exige demonstração clara de proporcionalidade, regularidade e efetiva contraprestação, ônus do qual a massa falida não se desincumbe, conforme o art. 373, II, do CPC.

11.

A previsão contratual de seguro não autoriza sua dedução automática do crédito habilitável quando não demonstrada a cobertura efetivamente usufruída pela consorciada nem a compatibilidade da retenção com a resolução contratual decorrente da falência da administradora.

12.

A manutenção da habilitação não confere preferência indevida aos apelados, pois o juízo falimentar deve observar, no momento próprio, a classificação do crédito, a existência de ativo disponível, o quadro geral de credores e a ordem legal de pagamento prevista na Lei nº 11.101/2005.

13.

A ausência de honorários sucumbenciais fixados na origem impede a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, pois a majoração pressupõe verba honorária previamente arbitrada.

IV. DISPOSITIVO

14.

Recurso desprovido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/S LTDA. — MASSA FALIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação de habilitação de crédito proposta por
Juliana da Silva Cruz
, posteriormente sucedida por seus herdeiros, em razão de crédito decorrente de contrato de participação em grupo de consórcio imobiliário.

A demanda originária teve por objeto a habilitação, no processo falimentar da empresa Marcos Marcelino Administradora de Consórcios S/S Ltda., de crédito oriundo de contrato de participação em grupo de consórcio, no qual a consorciada Juliana da Silva Cruz teria realizado pagamentos sem obter a contraprestação esperada, diante da superveniente falência da administradora.

A sentença recorrida julgou habilitado o crédito em favor dos sucessores de Juliana da Silva Cruz, distribuindo-o da seguinte forma: Alzira da Silva Cruz, Raimundo da Silva Cruz e Lucimar da Silva Cruz, no valor de R$ 5.483,39 cada; Luiz Fernando Cruz Trindade, Jefferson Cruz da Silva e Tereza Cristina Cruz da Silva, no valor de R$ 1.827,80 cada, no processo falimentar nº 0007869-15.2012.8.14.0006.

Inconformada, a parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que o valor habilitado teria desconsiderado os descontos contratualmente previstos, especialmente aqueles relativos à taxa de administração e ao seguro.

Alega, ainda, que, à época da suspensão dos pagamentos, a restituição somente poderia ocorrer após o encerramento do grupo de consórcio, previsto para novembro de 2018, e que, diante da decretação da falência da administradora, o crédito deveria se submeter à ordem legal de pagamento estabelecida nos arts. 83 e 84 da Lei nº 11.101/2005.

Foram apresentadas contrarrazões pelos sucessores de Juliana da Silva Cruz, defendendo a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, por entender que o crédito foi corretamente habilitado e que não há fundamento jurídico para a incidência dos descontos pretendidos pela massa falida.

É o relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

II - MÉRITO

O cerne da controvérsia consiste em definir se deve ser mantida a sentença que habilitou, no processo falimentar da administradora de consórcios, crédito decorrente de contrato de participação em grupo de consórcio, ou se o valor reconhecido deve sofrer descontos referentes à taxa de administração, seguro e demais encargos contratuais invocados pela massa falida.

A questão recursal exige distinção técnica entre dois planos jurídicos diversos: de um lado, a existência e extensão do crédito habilitável; de outro, a forma de satisfação desse crédito no concurso falimentar.

A sentença recorrida não determinou pagamento imediato, preferencial ou apartado do juízo universal da falência. Limitou-se a reconhecer e habilitar o crédito no processo falimentar correspondente, providência que não afasta a incidência do regime concursal da Lei nº 11.101/2005.

Essa distinção é relevante porque parte da argumentação recursal se apoia na ordem legal de pagamento dos credores, prevista nos arts. 83 e 84 da Lei nº 11.101/2005. Tais dispositivos são efetivamente aplicáveis ao processo falimentar, mas disciplinam a classificação e a ordem de satisfação dos créditos, não constituindo, por si, fundamento para reduzir o valor do crédito habilitável mediante descontos contratuais que não se ajustam à causa concreta da resolução da relação jurídica.

No caso, a documentação juntada aos autos demonstra a existência do vínculo contratual entre a consorciada Juliana da Silva Cruz e a administradora de consórcios, por meio de contrato de participação em grupo de consórcio imobiliário. Os autos também indicam a existência de valores pagos pela consorciada, posteriormente reclamados em habilitação de crédito no processo falimentar.

A apelante não nega propriamente a existência da relação jurídica, tampouco demonstra, de forma concreta, que a consorciada tenha dado causa à frustração contratual por desistência voluntária, inadimplemento qualificado ou exclusão regular do grupo. Sua tese central limita-se a sustentar a necessidade de dedução de encargos contratualmente previstos, como taxa de administração e seguro.

Ocorre que a incidência de descontos dessa natureza pressupõe, ordinariamente, situação jurídica diversa daquela evidenciada nos autos. Cláusulas que autorizam retenção de taxa de administração, multa, seguro ou outros encargos costumam se justificar quando a extinção do vínculo decorre de fato imputável ao consorciado, especialmente desistência voluntária, exclusão por inadimplemento ou cancelamento por iniciativa do participante.

Aqui, contudo, a controvérsia se desenvolve em contexto distinto: a relação contratual foi frustrada pela superveniente falência da própria administradora. Não se trata, portanto, de consumidora que simplesmente desistiu do grupo ou descumpriu suas obrigações, mas de consorciada cujo crédito passou a ser reclamado em razão da impossibilidade de regular continuidade e cumprimento do contrato pela empresa administradora.

Nesse cenário, a pretensão de impor à consorciada os descontos contratuais próprios de desistência ou exclusão implicaria transferir ao consumidor o custo econômico de evento imputável à própria administradora, em afronta à boa-fé objetiva, à função integrativa do contrato e à vedação de obtenção de vantagem pela parte que deu causa à frustração da prestação, princípios extraídos dos arts. 113, 421, 421-A e 422 do Código Civil.

Ainda que se reconheça que a taxa de administração remunera serviço prestado pela administradora, sua dedução, no contexto específico da falência e da não realização útil da finalidade contratual, exige demonstração clara de proporcionalidade, regularidade e efetiva contraprestação. A massa falida, entretanto, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, nos termos do art. 373, II, do CPC, que os descontos pretendidos seriam juridicamente exigíveis e materialmente compatíveis com a situação concreta.

Também não prospera o argumento relativo ao seguro. A simples previsão contratual do encargo não basta para autorizar sua dedução automática do crédito habilitável, sobretudo quando não demonstrado que o encargo corresponde a cobertura efetivamente usufruída pela consorciada, nem que sua retenção se compatibiliza com a resolução contratual decorrente da falência da administradora.

Deve-se ter presente que a habilitação de crédito possui função instrumental no processo falimentar: permitir que o crédito seja reconhecido, quantificado e submetido ao concurso, sem antecipar a satisfação patrimonial nem alterar a ordem de pagamento legalmente estabelecida. Por isso, a manutenção da sentença não significa atribuir preferência indevida aos apelados, mas apenas preservar o crédito reconhecido para submissão ao regime concursal.

A Lei nº 11.101/2005, ao disciplinar a falência, estabelece procedimento próprio para verificação, habilitação, classificação e pagamento dos créditos. A sentença recorrida, ao determinar a habilitação do crédito no processo falimentar, atua precisamente nesse plano, sem afastar a posterior observância dos arts. 83 e 84 da Lei nº 11.101/2005 quanto à ordem de pagamento e à eventual classificação do crédito.

Desse modo, a invocação dos arts. 83 e 84 da Lei nº 11.101/2005 não conduz à reforma da sentença. Ao contrário, reforça que o crédito reconhecido deve ser submetido ao concurso falimentar, dentro da classe própria, sem que isso autorize a massa falida a reduzir unilateralmente o valor habilitado com base em descontos contratuais inadequados à hipótese concreta.

O parecer ministerial, nesse ponto, bem observou que o crédito reconhecido decorre dos valores pagos pela consorciada, devidamente atualizados, e que não há fundamento para aplicação dos descontos pretendidos quando a ruptura da relação contratual decorreu de fato superveniente relacionado à falência da administradora, e não de desistência voluntária ou inadimplemento da consorciada.

A sentença, portanto, deve ser mantida, pois reconheceu crédito decorrente de relação contratual comprovada, quantificado a partir dos valores pagos e submetido ao juízo falimentar competente, sem estabelecer privilégio indevido nem determinar pagamento imediato fora do concurso de credores.

Ressalto, para evitar qualquer dúvida interpretativa, que a manutenção da habilitação não impede o juízo falimentar de observar, no momento próprio, a classificação legal do crédito, a existência de ativo disponível, o quadro geral de credores, a ordem de pagamento e os demais atos de administração da massa, nos termos da Lei nº 11.101/2005.

Por outro lado, o que não se admite é transformar a disciplina concursal em fundamento para reduzir a própria existência econômica do crédito da consorciada, mediante aplicação de descontos contratuais que pressupõem fato diverso daquele verificado nos autos.

Assim, não demonstrado erro na sentença quanto ao reconhecimento do crédito, nem comprovada a legitimidade dos descontos pretendidos, impõe-se o desprovimento do recurso.

Quanto aos honorários recursais, embora o recurso tenha sido integralmente desprovido, deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que a sentença recorrida não fixou honorários advocatícios sucumbenciais, e a majoração recursal pressupõe verba honorária previamente arbitrada na origem. A condição de massa falida, por si só, não impediria eventual condenação ou majoração honorária; contudo, no caso concreto, inexistindo condenação anterior em honorários, não há base jurídica para majoração nesta instância.

Para fins de prequestionamento, ficam expressamente enfrentados os arts. 113, 421, 421-A e 422 do Código Civil; os arts. 373, II, 489, § 1º, 1.010, 1.013 e 85, § 11, do CPC; bem como os arts. 83 e 84 da Lei nº 11.101/2005, inexistindo violação a quaisquer desses dispositivos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que habilitou o crédito dos sucessores de Juliana da Silva Cruz no processo falimentar da Marcos Marcelino Administradora de Consórcios S/S Ltda., sem prejuízo da observância, pelo juízo falimentar, da classificação do crédito e da ordem legal de pagamento prevista na Lei nº 11.101/2005.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 12/06/2026